Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002204-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA - CPF: 053.305.661-69 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA - CPF: 053.305.661-69 (PACIENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA – FATOS NÃO REVESTIDOS DE PARTICULAR GRAVIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS, TÃO SOMENTE, POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatando-se que os crimes imputados ao paciente não são revestidos de particular gravidade, mormente porque não foram praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e inexistindo indicativos idôneos de que sua liberdade ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, impõe-se a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando a normalidade do processo pode ser tutelada com medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Parateco de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantinha a prisão preventiva do ora paciente, à época suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), e 148,
caput
, e 157,
caput
, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 9 de janeiro do corrente ano, após a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Em síntese, o impetrante enaltece os predicados pessoais do paciente, argumentando que sua liberdade não ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 34058972).

Em suas informações, o impetrado consignou que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe, tão somente, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Ids. n. 35354470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 38418482).

Em seguida, requisitei ao impetrado o encaminhamento de cópia da peça acusatória (Id. n. 38516493), o que foi devidamente cumprido (Id. n. 39043954).

Com nova vista dos autos, a PGJ reiterou o parecer pela denegação da ordem (Id. n. 39323487).

No dia 3 de abril do corrente ano,
reconsiderei, de ofício
, a decisão de indeferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa; II – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o 5o dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades; III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e IV – proibição de deixar a Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante (Id. n. 39350970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020